Tribunal: TJES
Processo: 0001015-92.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001015-92.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS KERLEY RIBEIRO COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001015-92.2021.8.08.0026

APELANTE: MATEUS KERLEY RIBEIRO COSTA, CAIO COSTA FABIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06)
E RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO.

ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. MATERIAIS PARA EMBALO E BALANÇA DE PRECISÃO.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. A preclusão alcança aqueles casos em que a suspensão condicional do processo não foi ventilada até a sentença. Precedente STJ.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. As circunstâncias do delito permitem a manutenção da fração mínima, tendo em vista que junto às substâncias entorpecentes de propriedade do apelante Mateus também havia material para embalo e balança de precisão, denotando que o réu possuía um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico de drogas, de sorte que não se revela condizente com a reprovabilidade de sua conduta a aplicação do redutor máximo.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001015-92.2021.8.08.0026

APELANTES: MATEUS KERLEY RIBEIRO COSTA, CAIO COSTA FABIANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

NULIDADE DO PROCESSO – NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

O apelante Caio, em razões de apelação apresentadas pela Nobre Defensoria Pública Estadual, suscita ocorrência de nulidade nos autos, porquanto não houve o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, mesmo o apelante tendo preenchido todos os requisitos para concessão do instituto.

Ocorre que a defesa do apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, no momento da resposta à acusação, durante a audiência de instrução e julgamento e alegações finais, deixando para o fazer somente após a prolação da sentença, quando da apresentação das razões recursais. Desse modo, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto não ventilada até a sentença condenatória. Nesse sentido, colho os julgados abaixo, oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. NÃO PROPOSITURA DEVIDO À TRAMITAÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[A] preclusão alcança aqueles casos em que a suspensão condicional do processo não foi ventilada até a sentença" (STJ, AgRg no AREsp 1273432/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA, julgado em 19.05.2020, DJe 28.05.2020) 2. A alegação de nulidade pela ausência de proposta de sursis processual somente ocorreu após o desprovimento da apelação defensiva pelo Tribunal local, nos embargos de declaração opostos pela Defesa, evidenciando a preclusão da matéria.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.532/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - No que diz respeito à suposta violação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, o exame do v. acórdão combatido evidencia que a orientação da eg. Corte de origem ajusta-se ao entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão. Precedentes.

III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 648.333/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (M É R I T O):

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS KERLEY RIBEIRO COSTA
e
CAIO COSTA FABIANO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4729976
,
Vol. 01,

pp. 391/401), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o primeiro apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, do Código Penal, e o segundo apelante, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 180, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16.6.2021, na Cidade Nova, Município de Marataízes, a motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa PPP 6B55, Renavam: 01133545782 foi subtraída da vítima Pedro Henrique Silva Nascimento, sendo a autoria do delito atribuída a Lucas Adão Silva.

No dia seguinte, a Polícia Militar recebeu a informação de que a motocicleta estaria escondida na residência de Mateus Kerley, ora apelante, situada na Rua São João Del Rei, nº 95, Itaoca, Itapemirim/ES, motivo pelo qual as guarnições de força tática se deslocaram para o local. Mateus, ao visualizar a chegada dos policiais militares, evadiu-se.

A genitora de Mateus autorizou a entrada dos policiais na residência, no interior da qual foram encontradas duas buchas de maconha. No telhado da mesma residência, foram encontrados 19 (dezenove) buchas pequenas de maconha, 03 (três) buchas grandes de maconha do tamanho de uma mariola, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo.

A genitora de Mateus fez contato telefônico com o filho, pedindo-lhe para entregar a motocicleta, tendo o apelante informado que havia adquirido a motocicleta por R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que havia revendido o bem pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para Caio Costa Fabiano.

Devidamente processados, Mateus fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 180, do Código Penal, ao passo que o apelante Caio fora condenado apenas pelo delito de receptação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante Mateus requer a absolvição, sustentando, para tanto, a insuficiência probatória.

No entanto, entendo que a materialidade e autoria delitivas restaram indene de dúvidas, diante dos registros existentes no Boletim Unificado 45223402, no Auto de Apreensão (link no Id. 4729976
,
Vol. 01, p. 17), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (link no Id. Id. 4729976
,
Vol. 01, p. 19), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. Id. 4729976
,
Vol. 01, p. 381, atestando a apreensão de 22 fragmentos de maconha, com massa total de 105,2g) e nas provas orais colhidas nos autos.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, registra-se que o apelante Mateus, quando ouvido na esfera policial, confessou a propriedade das substâncias entorpecentes, prestando seu depoimento, inclusive, com assistência de advogado particular. Em juízo, porém, negou os fatos, assumindo, tão somente, a propriedade das substâncias entorpecentes que foram encontradas em sua residência sob o argumento de que seriam destinadas ao seu uso.

Todavia, a versão apresentada pelo réu em juízo revelou-se falaciosa, porquanto os policiais militares foram uníssonos em informar que, além das substâncias entorpecentes encontradas no interior da casa do apelante, também localizaram uma sacola que teria sido arremessada por ele no momento da fuga (informações fornecidas aos policiais militares por vizinhos do réu). Além disso, junto às drogas havia material para embalo e uma balança de precisão, objetos usados por traficantes para o fracionamento e embalo das substâncias entorpecentes, o que rechaça a tese defensiva de que as drogas seriam exclusivamente para uso próprio.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa requereu o aumento da fração relativa ao tráfico privilegiado, já que aplicada em seu patamar mínimo (um sexto)

Nesse aspecto, entendo que as circunstâncias do delito permitem a manutenção da fração mínima, tendo em vista que junto às substâncias entorpecentes de propriedade do apelante também havia material para embalo e balança de precisão, denotando que o apelante possuía um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico de drogas, de sorte que não se revela condizente com a reprovabilidade de sua conduta a aplicação do redutor máximo.

Por fim, resta apenas o enfrentamento da tese absolutória sustentada pelos apelantes em relação ao delito de receptação.

Na versão do apelante Caio apresentada na esfera policial e em juízo não teria adquirido qualquer bem de Mateus. Todavia, não é o que revela a prova dos autos.

Policiais militares dirigiram-se à residência do apelante Mateus diante da informação de que no local havia uma motocicleta objeto de roubo no dia 16.6.2021. Embora o bem não tenha sido localizado na residência do apelante, a genitora do réu confirmou que a motocicleta estava lá e que solicitou ao seu filho que realizasse a devolução do bem, pois sabia que se tratava de produto de crime. Inclusive, a genitora de Mateus fez contato telefônico com o filho no momento em que os policiais militares estavam na residência, tendo este informado que o bem havia sido vendido para Caio Costa Fabiano por R$ 500,00 (quinhentos reais).

Além disso, a testemunha Jackson de Melo Silva confirmou que adquiriu uma motocicleta de Matheus pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que foi Caio quem o levou até Matheus para ver o aludido bem.

Nesse contexto, percebe-se que, embora os apelantes neguem, estavam em conluio para a realização da venda da motocicleta que sabiam ser produto de crime.

O magistrado
a quo,
de forma percuciente realizou a análise das provas que demonstram a autoria dos réus em relação ao delito de receptação, merecendo, em reforço à fundamentação acima, transcrição:

"É que apesar de o réu Caio ter negado a prática do crime de receptação, os depoimentos dos Policiais Militares foram taxativos ao afirmar que o réu Mateus colaborou, informando que a motocicleta tinha sido comprada por ele e vendida para o acusado Caio, tendo, ainda, efetuado contato com o referido acusado para que ele a deixasse em local que a Polícia pudesse encontrar e recuperar, o que realmente aconteceu.

O próprio réu Mateus, apesar de ter negado perante este Magistrado o depoimento esclarecedor prestado na Delegacia de Polícia e na presença de seu Advogado, disse, em juízo, que acredita que o nacional Adão tenha vendido a motocicleta CG Titan para o acusado Caio.

Do depoimento da testemunha Jackson também se constata que o acusado Caio tinha total conhecimento que a motocicleta Honda Titan era produto de crime.

Desta feita, impossível acolher a tese absolutória formulada pela Defesa do réu Caio.

Da mesma forma, quanto ao réu Mateus, ficou claro nos autos a prática dos crimes de tráfico e de receptação.

Além de ter informado para os Policiais e na Delegacia de Polícia, na presença de seu Advogado, que havia comprado a motocicleta Honda Titan do nacional Lucas Adão e revendido para o réu Caio, ainda foi apreendida em sua residência uma motocicleta Honda Twister 250 com placa adulterada."

Cotejando todas as provas produzidas nos autos, mantenho a condenação dos réus pelo delito de receptação.

Considerando que os apelantes obtiveram a pena mínima, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida pelo apelante Caio e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes, mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)